Tribunal: TJPA
Processo: 0002197-11.2009.8.14.0045
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002197-11.2009.8.14.0045

APELANTE: ELVIRA REGINA ESTACHUSKI DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA DO AUTOR.

CANCELAMENTO DE MULTAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE CONSTATADA. MULTAS INEXIGÍVEIS POR NÃO SE ENCONTRAREM DEVIDAMENTE CONSTITUÍDAS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA – SEGBEL contra decisão monocrática que, em sede de Remessa Necessária, confirmou a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar se a sentença recorrida que determinou a anulação de ato administrativo de aplicação de multa merece reparo.

III. Razões de decidir

3.

O Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que quando lavrado o auto de infração pelo agente da autoridade de trânsito, deve-se notificar o possível infrator da respectiva autuação para defender-se.

4.

Contudo, não restou claro que o autor tenha sido notificado, na forma da lei, sobre as infrações cometidas, haja vista que o réu não carreou aos autos documentos comprobatórios das notificações exigidas pela Lei de trânsito, havendo nos autos apenas as notificações das infrações de trânsito, mas não da aplicação da penalidade.

5. Isso porque, quando se trata de infrações de trânsito, a norma legal estabelece a necessidade de mais de uma notificação, sendo a primeira para oferecimento de defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contando-se o prazo, caso o infrator esteja presente, da sua lavratura e, em caso de infração à distância do agente de fiscalização, exige-se notificação documentalmente no prazo decadencial de 30 (trinta) dias.

6. No entanto, em uma rápida análise dos documentos que instruem os presentes autos, é possível verificar que ao réu (SEMOB), não comprovou que realizou as notificações para a apresentação de defesa prévia do autor infrator, dentro do prazo estabelecido em lei e, tampouco da segunda notificação quando da aplicação da penalidade, tendo apenas aplicado a multa à vista do auto de infração

7. Ainda, válido destacar que o C. STJ possui entendimento firmado no sentido de que “é ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. (Súmula 127, primeira seção, julgado em 14/03/1995, DJ 23/03/1995, p. 6730)

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária (processo n.º 0803254-60.2020.8.14.0040 - PJE) interposto pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA – SEGBEL contra decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, em sede de Remessa Necessária, que confirmou a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Logo, sentenciou acertadamente o Juízo a quo ao anular as multas e pontuações que delas decorreriam pontos nas CNHs dos autores, razão pela qual deve ser confirmada a sentença.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, para confirmar a sentença em seu inteiro teor.

(...)”

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que o conjunto probatório constante dos autos evidencia que houve envio de notificação aos endereços cadastrados do proprietário do veículo, não se podendo imputar à Administração o insucesso na entrega em decorrência de problemas com a atualização cadastral da parte.

Outrossim, argumenta que os autos, ficou demonstrado que a SEMOB exerceu regularmente esse poder de autotutela, ao instaurar processos administrativos de apuração de infrações, sem que houvesse comprovação de qualquer vício formal insanável.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada

A agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (Id. 31142911)

É o relato do essencial
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a sentença recorrida que determinou a anulação de ato administrativo de aplicação de multa merece reparo.

De início, convém destacar que o Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que quando lavrado o auto de infração pelo agente da autoridade de trânsito, deve-se notificar o possível infrator da respectiva autuação para defender-se.

Contudo, não restou claro que o autor tenha sido notificado, na forma da lei, sobre as infrações cometidas, haja vista que o réu não carreou aos autos documentos comprobatórios das notificações exigidas pela Lei de trânsito, havendo nos autos apenas as notificações das infrações de trânsito, mas não da aplicação da penalidade.

Em verdade, não houve demonstração de que teria ocorrido a notificação da Autora sobre as infrações, em prazo hábil, consoante estabelece o CTB, apenas estando presente nos autos o espelho de “Consulta de Veículo / Infração (Detalhada)” anexo pela Autora, em ID 18424970 - Pág. 10, no qual constam as Infrações.

Isso porque, quando se trata de infrações de trânsito, a norma legal estabelece a necessidade de mais de uma notificação, sendo a primeira para oferecimento de defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contando-se o prazo, caso o infrator esteja presente, da sua lavratura e, em caso de infração à distância do agente de fiscalização, exige-se notificação documentalmente no prazo decadencial de 30 (trinta) dias.

Após a decisão da autoridade de trânsito sobre a subsistência do auto de infração, aplicar-se-á multa e, então, a notificação para o pagamento, com o prazo de 30 (trinta) dias ao infrator.

No entanto, em uma rápida análise dos documentos que instruem os presentes autos, é possível verificar que ao réu (SEMOB), não comprovou que realizou as notificações para a apresentação de defesa prévia do autor infrator, dentro do prazo estabelecido em lei e, tampouco da segunda notificação quando da aplicação da penalidade, tendo apenas aplicado a multa à vista do auto de infração, o que viola o disposto no art. 281 do CTB, senão vejamos:

Art. 281.
A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único
.
O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente
:

I - se considerado inconsistente ou irregular;

II -
se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação
.

Ainda, válido destacar que o C. STJ possui entendimento firmado no sentido de que “é ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. (Súmula 127, primeira seção, julgado em 14/03/1995, DJ 23/03/1995, p. 6730). Sobre a questão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL CONDICIONAMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 127/STJ. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça de que "É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado" (Súmula 127/STJ). 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1790109/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda turma, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019)

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025